Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência é de aproximadamente 9m3, pelo qual paga o valor médio de R$ 36,11, mas que a fatura referente ao mês de dezembro de 2020 apresentou o consumo injustificado de 52m3 e valor para pagamento de R$ 629,61. Afirma que estava viajando durante o período de 05/11/2020 a 07/12/2020, que não havia ninguém em casa, sendo incompreensível a cobrança naquele valor. Alega que solicitou vistoria da CAESB, a qual não constatou qualquer irregularidade no hidrômetro. Relata que o consumo retornou ao parâmetro normal nos meses seguintes, o que indicaria falha no fornecimento de água pela ré. Requer a declaração de inexistência da dívida referente à fatura do mês dezembro de 2020, com a revisão do valor da respectiva cobrança, considerando a média dos valores dos consumos dos meses anteriores, e a condenação da ré na obrigação de se abster de suspender a prestação dos serviços e de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes; na devolução de R$ 12,59, cobrados a título de juros pelo não pagamento da fatura de dezembro, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida de R$ 629,61 e para condenar a ré na obrigação de emitir fatura referente ao mês de dezembro de 2020 com base no consumo dos doze meses anteriores à cobrança, compensando-se com o valor de R$ 12,59 cobrados indevidamente, e na obrigação de se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. É incontroverso o fato de que, durante o ano de 2020, a residência da autora apresentou o consumo mensal médio de aproximadamente 12,7 m3 (ID 30085897 - Pág. 1/5); que a leitura realizada em 03/12/2020 apontou o consumo de 52m3; e que as leituras realizadas entre janeiro e maio de 2021, nos dias 06/01/2021, 02/02/2021, 04/03/2021, 03/04/2021 e 04/05/2021, voltaram apresentar o consumo padrão de água, no caso de 15m3, 8m3, 9m3, 9m3 e 11m3, respectivamente (ID 30086568 - Pág. 5 e 30085897 - Pág. 10/11).
5. Também é incontroverso que a autora apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão da fatura referente ao mês de dezembro de 2020, sendo não há registros de que a visita técnica tenha sido realizada naquela época (ID 30086570 - Pág. 3). Por sua vez, em 28/05/2021, o preposto da ré realizou visita técnica na qual não constatou anormalidades no hidrômetro (ID 30086570 - Pág. 2).
6. Assim, constata-se que, mesmo ciente de eventual erro de medição no hidrômetro instalado na residência da autora, a empresa ré não enviou técnico ao local para realizar vistoria na época da solicitação, nem procurou levar o hidrômetro para a aferição, certificando apenas em 28/05/2021 que “não foi identificada qualquer anormalidade ou avaria nas instalações de responsabilidade da CAESB” (ID 30086573 - Pág. 1). Assim, inobstante as alegações da empresa ré, esta não realizou qualquer aferição no hidrômetro nem trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que o aparelho estaria funcionando em condições regulares ou que houve algum vazamento interno a justificar a cobrança.
7. O “Boletim de Aferição” de ID 30086577 indica que a concessionária ré encaminhou o hidrômetro para aferição, porém, somente o fez em 10/08/2021, após o ajuizamento da presente ação e em momento em que o hidrômetro já apresentava leitura nos padrões normais do consumo da autora (ID 30086568 - Pág. 5), sendo inapto para comprovar as alegações da ré. Vale ressaltar ainda que o referido boletim foi juntado após o transcurso do prazo estipulado na ata de conciliação para apresentação de documentos (ID 30086561 e 30086575).
8. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e, ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprovida de qualquer aferição no aparelho de medição à época do questionamento do consumidor não merece prosperar.
9. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.